Tribunal: TCU
Processo: 045.492/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 858/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Secretaria Especial da Cultura (antigo Ministério da Cultura - MinC), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 04-5745; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, em 11/10/2022, que estabelece, entre outros, que: prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com a Resolução: o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II) e a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, em relação aos fatos apurados nos autos, começou correr em 25/1/2008, quando foi apresentada a prestação de contas (peça 321, p. 4); Considerando que, na fase interna da TCE, a prescrição foi interrompida pela primeira vez em 22/7/2016, pela emissão do Ofício 117/2016/G4/PASSIVO/SFIC/MinC, requerendo a apresentação de documentos complementares da prestação de contas (peça 324, p. 5-7); Considerando que, em período superior a 8 anos, entre 25/1/2008 e 22/7/2016, os autos não registram nenhuma causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição; Considerando a manifestação do AUFC da SecexTCE, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição quinquenal; Considerando a anuência do titular da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU ao proposto pelo AUFC instrutor; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em razão da consumação da prescrição principal, das pretensões punitiva e ressarcitória, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 045.492/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Brasil Leitor (03.982.591/0001-38); Ruth Machado Louzada Rocha (XXX.188.218-XX); William Nacked (XXX.361.308-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.